Tribunal: TJDFT
Processo: 0731174-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, a qual determinou a incidência da taxa SELIC sobre o montante do débito principal corrigido acrescido dos juros.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção monetária do débito, especialmente se a taxa SELIC deve incidir somente sobre o valor principal corrigido do débito ou se deverá incidir sobre o total do débito (principal corrigido acrescido dos juros). 2.1. Consoante a EC no 113/2021, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 2.2. A partir da publicação da EC no 113/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices. 2.3. Precedente: “A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução.” (07206817520238070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2023).
3. A fim de evitar a indevida cumulação de índices, com juros sobre juros (anatocismo), devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito principal até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da taxa SELIC somente sobre o valor corrigido do crédito principal a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC no 113/2021). 3.1. Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 3.2. Dessa forma, deve incidir a taxa SELIC somente sobre o valor principal corrigido apurado em dezembro de 2021 e não sobre o principal corrigido acrescido dos juros. 3.3. Reforma-se a decisão agravada para determinar que, no cálculo do débito, a taxa SELIC incida apenas sobre o valor principal corrigido apurado em dezembro/2021.
4. Recurso provido.